Tribunal: STF
Processo: Rcl 62632
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral e ADPF nº 324/DF. Decisão reclamada fundamentada na ausência de cumprimento dos requisitos para propositura de ação rescisória. Ausência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo dos paradigmas. Rcl nº 32.840. Paradigma de índole subjetiva. Agravo regimental não provido.



    1. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.



    2. Não se admite o uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não figurar como sujeito processual no caso concreto versado no paradigma.



    3. Agravo regimental não provido.